Tribunal: STF
Processo: ARE 1321749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PORTADOR DE HIPERTENSÃO E CARDIOPATIA E DEPLEÇÃO DE MASSA MUSCULAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NUTRISON SOYA MULTI FIBER, ISOSOURCE SOYA. INCIDÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88 E DA SÚMULA Nº 18 DO TJPE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA APLICADA EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) POR DIA DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO POR UNANIMIDADE DE VOTOS.
    1. Prefacial de ilegitimidade passiva da autoridade coatora afastada. Com feito, configura-se dever do próprio Estado, solidariamente nos três níveis federados, custear tratamento médico ao cidadão necessitado, podendo o mesmo exercer seu direito à saúde em face da União, Estados, DF e Municípios, em conjunto ou separadamente. Logo, pelo exposto, tais circunstancias, por si sós, legitimam o Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco a figurar no polo passivo do mandamus à medida que se revelou como autoridade que sonegou o direito postulado pela impetrante.
    2. Rejeitada também a preliminar de prova pré-constituída. É insustentável a alegação de que o laudo elaborado por médico especialista para justificar a prescrição do tratamento radioterápico específico auxiliado pelo suplemento alimentar indicado não serve como prova pré-constituída. A escolha de determinado medicamento ou tratamento não implica, necessariamente, que produzirá os efeitos pretendidos, até porque é indefensável afirmar que todos os seres humanos reagem da mesma forma e intensidade diante de uma mesma substancia. A prescrição de um tratamento apenas oferece a expectativa de que, na situação concreta em que manejada, produza ao máximo os efeitos almejados, circunstancias que não a desqualifica como prova pré-constituída.
    3. Mérito. A pretensão da impetrante encontra-se inteiramente esteada no entendimento expresso no art. 196, da Constituição Federal e na Súmula n° 18 deste Egrégio Sodalício, segundo o qual comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao custeio do medicamento adequado ao caso, ainda que este não esteja previsto em lista oficial.
    4. Quanto a multa aplicada por dia de descumprimento, tenho que a mesma mostra-se dentro da razoabilidade, devendo pois a mesma ser mantida.
    5. Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno. Decisão por unanimidade de votos.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para fins de prequestionamento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente